Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação de conhecimento. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor, ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID 78994093), a parte embargante aponta que quem pega transporte público rotineiramente no Distrito Federal, sabe que existe o bilhete único. Alega que a passagem custa R$ 5,50 e permite ônibus, micro-ônibus, metrô e BRT, de modo que o auxílio-transporte para moradores do Distrito Federal está limitado ao bilhete único, que já supre o transporte do servidor. Argumenta que há documento nos autos que demonstra que o autor residia no Distrito Federal e que, a despeito disso, percebia dois vales cumulativamente, de R$ 6,10 e de R$ 3,80. Conclui que, se o Ente Público paga o valor do bilhete único aos servidores que residem nesta Unidade da Federação, e o autor recebe dois vales por deslocamento, um deles, inclusive, superior ao preço do bilhete, era-lhe perceptível que havia algo de errado.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 79432736, pela rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Quanto ao mérito, no caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. No caso dos autos, constata-se que a alegação referente à suposta disparidade de valores entre os bilhetes pagos e o passe único não foi deduzida quando da interposição do recurso inominado, sendo apresentada apenas nesta fase processual, o que caracteriza indevida inovação recursal, vedada no âmbito dos embargos de declaração.
10. De todo modo, o acórdão embargado tratou da questão dos valores recebidos pelo autor, expressamente decidindo, de forma clara e fundamentada, que a ausência de discrepâncias relevantes nos contracheques reforça a configuração da boa-fé objetiva, razão pela qual se aplica a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva do servidor. Além do mais, a decisão embargada declarou: “que o autor recebia auxílio-transporte desde julho de 2021 (ID 75744480, págs. 15/21) e a parte ré cobra restituição de valores recebidos de fevereiro a julho de 2024, razão pela qual se constata que os recebimentos ocorreram de boa-fé. Isso porque não era razoável esperar que o autor pudesse conferir com precisão se o valor recebido era aquele exatamente devido pela Administração Pública. Não há nos autos, ainda, justificativa da parte recorrente para cessar o pagamento do auxílio nem mesmo evidência de que o autor deveria ter tomado ciência dessa situação”.
11. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
13. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
14. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
15. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.